Tribunal: TCU
Processo: 002.209/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Amilton Gerônimo de Figueiredo, contra o Acórdão 1.896/2023-TCU-2a Câmara de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Amilton Gerônimo de Figueiredo, contra o Acórdão 1896/2023-TCU-Segunda Câmara , que indeferiu petição formulada pela Fundação Nacional do Índio (Funai), para revisão de ofício de ato de alteração de aposentadoria do ora recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 esclarecer, de ofício, que a deliberação embargada não formulou juízo de mérito sobre a matéria nem expediu determinação à Funai; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Fundação Nacional do Índio (Funai) e ao embargante, por meio dos respectivos advogados, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.